Tribunal: TJBA
Processo: 8006585-53.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8006585-53.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEONARDO MENDES MENEZES

Advogado(s)
:
LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA, ALIDA TIZIANE DE ARAUJO

IMPETRADO: Coordenadora do Programa de Residência em Fisioterapia do Hospital Neonatal e Pediátrica e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GOUVEIA DE CARVALHO TEIXEIRA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE. EDITAL 001/2018. FISIOTERAPIA HOSPITALAR NEONATAL E PEDIÁTRICA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. COMPROVAÇÃO. ATENDIMENTO À NORMA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PROGRAMA DE BOLSA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

Afasta-se a preliminar de inadequação do writ, porquanto a prova pré-constituída nos autos é suficiente para demonstrar o direito apontado como violado na inicial.

Na hipótese vertente, o postulante foi convocado e matriculado no programa de residência, demonstrando o conjunto probatório colacionado aos autos que diligenciou no sentido de apresentar a documentação comprobatória de dedicação exclusiva. Desse modo, imperativo é o acolhimento da pretensão mandamental, por despontar o direito líquido e certo vindicado.

O ato administrativo deve estar pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, no caso, não é razoável o desligamento do impetrante do regime de residência, quando comprovado que empreendeu esforços para regularizar a pendência, demonstrando dedicação exclusiva ao programa, portanto, desproporcional a penalidade aplicada, consistente na perda da vaga conquistada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº

8006585-53.2019.8.05.0000
,
em que são partes, como impetrante Leonardo Mendes Menezes

e, como impetrados Secretário da Saúde do Estado da Bahia e à Coordenadora do Programa de Residência em Fisioterapia do Hospital Neonatal
e Pediátrico.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
AFASTAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2019.

Des. Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34